Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709994-60.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. 1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, analisando a probabilidade da prática do delito de competência do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição da República, c/c art. 74, §1o, do Código de Processo Penal), sem adentrar nas questões de prova. 2. “Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato”. (Acórdão 1220367, 00055596120178070004, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado nega vigência aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal; 413 e 419, estes do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de afastamento da competência do Tribunal do Júri diante da falta de comprovação da ausência de animus necandi. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal; 413 e 419, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, ao concluir pela comprovação da ausência de animus necandi a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010